Tribunal: STF
Processo: ARE 1357263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RESERVA DE USUFRUTO. CRITÉRIO TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DATA DO REGISTRO DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO NO CADERNO IMOBILIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL NÃO IMPLEMENTADO. ADOÇÃO DA ALÍQUOTA VIGENTE À ÉPOCA DA CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. CUSTAS PROCESSUAIS. A transmissão por doação com reserva de usufruto é hipótese de incidência do ITCD, conforme expressamente previsto na Lei n.º 8.821/89. No entanto, o fato gerador tributário somente ocorre quando da consolidação da situação jurídica, a qual se dá com a averbação da extinção do usufruto no Registro de Imóveis, e não com o óbito dos usufrutuários, sendo consequência lógica a adoção da alíquota vigente à época do fato gerador. Prazo decadencial que não se implementou, uma vez que sequer consolidado ainda o fato gerador, ante a não averbação no registro de imóveis da extinção do usufruto. Sentença reformada apenas de forma parcial, em sede de remessa necessária, para fins de condenar cada parte ao pagamento de metade das custas processuais. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "b"; 155, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O fato gerador do referido tributo é a transmissão da propriedade, de forma que a exigibilidade do imposto fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido, herdeiros, legatários e donatários, e do momento da transferência para que sejam apurados os fatos geradores. Inicialmente, acerca da alegação de não incidência do tributo na hipótese concreta, tenho que ela é facilmente afastável, uma vez que vai diretamente de encontro com o texto legal. Veja-se, o artigo 4º, II, “b”, da Lei Estadual n.º 8.821/89 acima transcrito prevê expressamente a “extinção dos direitos de usufruto” como hipótese de incidência tributária, justamente como ocorreu no presente caso, em que a impetrante busca o registro da extinção do usufruto em virtude do óbito dos usufrutuários, que lhe haviam doado os imóveis com reserva de usufruto. Tanto assim o é, que por algum período existiu divergência jurisprudencial neste Tribunal de Justiça acerca de matéria correlata, circunstância esta que culminou com o julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 70071019244, que, nas palavras da Ilustre Relatora Desembargadora Marilene Bonzanini, tinha por objetivo “saber o termo inicial do prazo decadencial para constituição de crédito tributário de ITCMD no caso de doação com reserva de usufruto vitalício.” Ou seja, se havia discussão acerca do termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito, por óbvio se está diante de hipótese de tributação. No bojo daquele julgamento, foram definidas as teses principais que prestam à resolução dos demais tópicos da presente controvérsia. 



    (...)



    Ao final do julgado, o Presidente deste Tribunal de Justiça determinou a publicação de súmula, resumindo o posicionamento agora pacificado: 



    SÚMULA: SENDO O USUFRUTO DIREITO REAL SOBRE COISA ALHEIA, NO CASO DE EXTINÇÃO POR MORTE, O PRAZO PARA A FAZENDA PÚBLICA CONSTITUIR O CRÉDITO DEVE SER CONTADO, NOS TERMOS DO ART. 173, I, DO CTN, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO REGISTRO DO CANCELAMENTO DO USUFRUTO NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO.



    Ou seja, é considerado como fato gerador do ITCD o pedido do registro de cancelamento do usufruto no ofício imobiliário, contando-se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário a partir do primeiro dia do exercício seguinte a este marco. Em acréscimo aos trechos acima transcritos, merece registro que o artigo 116, II, do Código Tributário Nacional, prevê que o fato gerador e seus efeitos são considerados desde o momento em que esteja definitivamente constituída a situação jurídica, o que, no caso, do usufruto somente ocorre quando da anotação no caderno imobiliário. Assim, não se verifica o transcurso do prazo decadencial no caso concreto. De fato, acaba sendo criada situação sui generis, uma vez que o pagamento do ITCD é exigido pelo Registro de Imóveis para a averbação da extinção do usufruto, de forma que na situação concreta se tem o recolhimento do imposto de forma concomitante, ou até anterior, ao fato gerador. Entretanto, por mais peculiar que seja, esta situação não justifica o acolhimento da tese autoral, uma vez que decorre da própria natureza do imposto, que não pode ser lançado de ofício pelo Fisco (até por impossibilidade fática, uma vez que não comunicado acerca do óbito e da consequente extinção do usufruto), e, inclusive, está prevista no artigo 30, III, “b”, do Decreto Estadual n.º 33.156/89.



    (...)



    Corolário lógico destas conclusões, é a adoção da alíquota legalmente prevista para o ITCD no momento em que ocorrente o fato gerador (averbação na matrícula do imóvel da extinção do usufruto). Como bem referido em sentença, permitir a utilização da alíquota vigente à época do óbito significaria conferir ao ente público as benesses de cada uma das teorias sustentadas (termo inicial sendo o óbito dos usufrutuários x termo inicial sendo a averbação no caderno imobiliário), o que não se pode admitir. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente